Tribunal: TJPA
Processo: 0815895-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815895-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº
0815895-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI PEDIÁTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BARCARENA. DOMICÍLIO DO PACIENTE EM OUTRO MUNICÍPIO. UNIDADE HOSPITALAR SOB GESTÃO ESTADUAL. EXCLUSÃO DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Barcarena contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu tutela de urgência para obrigar o ente municipal a providenciar, em prazo exíguo, leito de UTI pediátrica especializada em neurologia e tratamento integral ao recém-nascido Théo Campos da Cruz, sob pena de multa diária. A parte agravante sustentou ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo assistencial, territorial e administrativo com o paciente e com a unidade hospitalar onde ele se encontra internado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Barcarena possui legitimidade passiva para figurar na ação que objetiva a transferência hospitalar de paciente domiciliado em outro município; (ii) verificar se a decisão de primeiro grau violou os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade, reserva do possível e repartição de competências administrativas no âmbito da saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Município de Barcarena não possui legitimidade passiva quando demonstrado, de forma documental, que o paciente e seus responsáveis legais são domiciliados no Município de Mojú, não mantendo qualquer vínculo assistencial com a rede municipal de saúde de Barcarena, tampouco sendo o ente agravante responsável pela administração do hospital onde o infante encontra-se internado, unidade esta integrante da rede estadual de saúde.

4.

A solidariedade entre os entes federativos prevista no art. 196 da Constituição Federal e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE) não implica responsabilidade indistinta ou automática de qualquer ente federativo, devendo ser observadas as balizas da repartição de competências, da territorialidade e da eficiência administrativa, sob pena de violação ao pacto federativo.

5.

A imposição de obrigação de fazer ao Município de Barcarena sem que este detenha competência funcional ou ingerência orçamentária sobre o hospital envolvido configura afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal substantivo e da reserva do possível, circunstância que justifica o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

6.

A decisão agravada compromete a efetividade das políticas públicas municipais ao impor encargos desproporcionais a ente estranho à relação jurídico-assistencial discutida na demanda, devendo ser readequado o polo passivo com a exclusão do Município de Barcarena e a inclusão do Município de Mojú, domicílio do infante e verdadeiro responsável pela assistência básica e encaminhamentos regionais no âmbito do SUS.

7.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Estaduais tem reconhecido, em hipóteses análogas, que a solidariedade na prestação de serviços de saúde não se sobrepõe à ausência de vínculo funcional e territorial com o ente municipal demandado, cuja ilegitimidade deve ser reconhecida quando demonstrada ausência de pertinência subjetiva com a obrigação imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A solidariedade dos entes federativos na prestação do direito à saúde não afasta a necessidade de observância da competência territorial, da pertinência assistencial e da gestão administrativa no Sistema Único de Saúde.

2.

Município é parte ilegítima para compor o polo passivo de ação judicial quando demonstrado que o paciente é domiciliado em outro ente municipal e que a unidade hospitalar está sob gestão estadual, inexistindo vínculo assistencial com a municipalidade demandada.

3.

A imposição de obrigação de fazer a ente federativo estranho à relação jurídico-assistencial afronta os princípios da legalidade, da razoabilidade e da reserva do possível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 30, VII e 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, III; CPC, art. 300 e art. 995, parágrafo único; Lei nº 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.05.2015; TJCE, AI nº 0624378-07.2015.8.06.0000, Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo, j. 30.11.2015; TJ-SP, APL nº 0006486-34.2014.8.26.0576, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 19.08.2015; TJ-MG, Ap Cível nº 5077649-75.2022.8.13.0024, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 18.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE BARCARENA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, com início em
04 de dezembro de 2025

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA, contra a decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada nº 0803018-34.2025.8.14.0008, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na ação de origem, o Ministério Público narrou que o recém-nascido THÉO CAMPOS DA CRUZ, nascido em 10/06/2025, encontra-se internado desde o nascimento no Hospital Regional Público Materno Infantil de Barcarena, apresentando quadro de hidrocefalia e necessitando de transferência urgente para unidade hospitalar com leito de UTI pediátrica especializada em neurologia pediátrica, bem como tratamento integral adequado.

Sustentou que, embora cadastrado na central de regulação de leitos, não houve transferência até o momento, o que gerou risco à vida do menor. Requereu a determinação judicial para a imediata disponibilização de leito especializado, seja na rede pública, conveniada ou, inexistindo vaga, na rede privada, com custeio pelo Sistema Único de Saúde, acrescido de multa diária em caso de descumprimento.

O

Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos (Num. 148963397 – Pág. 1-3):

“Ante o exposto e com base no art. 12 da Lei nº 7.347/85 c/c art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que:
a) o Município de Barcarena e o Estado do Pará providenciem, IMEDIATAMENTE, no prazo de até 48 horas, em hospital público ou privado, LEITO DE UTI PEDIÁTRICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA E TRATAMENTO INTEGRAL À CRIANÇA THEO CAMPOS DA CRUZ, garantindo-lhe todos os recursos médicos à disposição no Município de Barcarena e/ou no Estado do Pará;
[...]
b) Em não havendo leito disponível em qualquer hospital da rede pública ou conveniada de saúde, no prazo de 24h, [...] que seja transferida para HOSPITAL DA REDE PARTICULAR, com despesas pagas pelo Sistema Único de Saúde – SUS;
Tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), [...] limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Inconformado com a decisão, o Município de Barcarena interpôs o presente agravo de instrumento (Num. 28887516 – Pág. 1-14).

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, alegando que o Hospital Materno Infantil pertence à rede estadual, inexistindo gestão municipal sobre a unidade hospitalar. Argumenta que o recém-nascido e seus representantes possuem domicílio no Município de Moju, o que seria comprovado por documentos anexados à inicial, inexistindo qualquer vínculo com a rede de saúde de Barcarena. Afirma que a decisão impôs obrigação impossível de ser cumprida pelo ente municipal, razão pela qual deve ser excluído da lide.

No mérito, aduz que a decisão agravada afronta a repartição constitucional de competências, impondo ao Município obrigação que não lhe compete, pois não possui ingerência administrativa sobre hospitais da rede estadual nem responsabilidade pelo atendimento de pacientes oriundos de outros municípios. Sustenta que a solidariedade entre entes federativos não é absoluta, devendo ser respeitado o critério territorial, e que a imposição judicial, além de ilegal, compromete o planejamento orçamentário municipal. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Posteriormente, em decisão liminar (Num. 29089371 – Pág. 1-3), deferi o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar plausibilidade jurídica na tese de ilegitimidade passiva e risco de dano grave à administração municipal.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Num. 29164324 – Pág. 1-3), defendendo a manutenção da decisão recorrida. Sustentou a legitimidade passiva do Município de Barcarena com base na responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, fundamentando-se no art. 196 da Constituição Federal e na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. Argumentou que o fato de o paciente residir em outro município não afasta a responsabilidade solidária, bem como que a localização da unidade hospitalar no território de Barcarena justifica a inclusão do Município no polo passivo.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, sobreveio o parecer da Procuradoria de Justiça (Num. 29598230 – Pág. 1-6) , opinando pelo conhecimento do recurso, mas pela manutenção da decisão agravada. A manifestação ministerial destacou tratar-se de obrigação solidária entre os entes federativos, reafirmada pelo STF no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), bem como pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO

O cerne da controvérsia gravita em torno da legitimidade passiva do Município de Barcarena, o qual sustenta, com base em farta documentação, que: (i) o hospital onde o infante encontra-se internado é unidade hospitalar vinculada à rede estadual; (ii) o menor e seus genitores residem e possuem domicílio no Município de Mojú; e (iii) não há qualquer vínculo assistencial, cadastral ou clínico entre os demandantes e a rede pública municipal de saúde de Barcarena.

Com efeito, o próprio prontuário médico juntado aos autos atesta que o nascimento do infante se deu em unidade estadual (Hospital Regional Público Materno Infantil de Barcarena), em virtude de encaminhamento obstétrico, sem que houvesse intervenção ou responsabilidade do ente municipal. Os comprovantes de residência, bem como os registros do SUS, confirmam que tanto o infante quanto seus pais são domiciliados no Município de Mojú, o qual não integra o polo passivo da demanda originária.

Ainda que se reconheça, conforme jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal, especialmente sob o Tema 793 (RE 855.178/SE), a responsabilidade solidária entre os entes federativos no que tange à garantia do direito à saúde, essa solidariedade não significa atribuição automática de responsabilidade a qualquer dos entes em desconformidade com os critérios de competência administrativa, territorialidade e capacidade de execução orçamentária.

A decisão agravada, ao impor ao Município de Barcarena a obrigação de providenciar o referido leito de UTI, sem que este possua ingerência sobre o hospital envolvido ou qualquer relação direta com o paciente, incorreu em indevida constrição administrativa e financeira, violando os princípios da legalidade, da reserva do possível e da razoabilidade na imposição de deveres estatais.

Além disso, nos termos do art. 17, inciso III, da Lei nº 8.080/90, a responsabilidade dos Municípios está diretamente vinculada à população residente em seus territórios, salvo pactuação diversa formalmente estabelecida no âmbito da regionalização do SUS, o que não se verificou no presente caso.

Assim, tendo em vista a ausência de vínculo jurídico-funcional, bem como a ineficácia da medida judicial imposta a ente desprovido de competência operacional, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

II. DO EFEITO SUSPENSIVO – RATIFICAÇÃO

Deferido o efeito suspensivo em sede de cognição sumária, ratifico-o neste voto, agora sob cognição exauriente, por verificar que subsistem os requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a plausibilidade jurídica da tese recursal e o risco de dano grave em razão da permanência da ordem judicial em desfavor de ente manifestamente ilegítimo para figurar no polo passivo.

Importante frisar que o deferimento do efeito suspensivo não implica desassistência à criança, pois o juízo de origem deverá readequar o polo passivo, com a inclusão do Município de Mojú, verdadeiro ente responsável pelo atendimento do paciente em nível local, conforme a sua condição de domicílio.

A medida judicial, tal como foi determinada, sem a devida observância das delimitações legais de competência e sem a análise criteriosa da relação jurídica entre o paciente e os entes demandados, compromete a regularidade da execução das políticas públicas municipais, além de impor ônus indevido e desproporcional ao Município de Barcarena, em violação ao princípio federativo.

Nesse sentido, seguem os seguintes julgados pátrios, com destaques:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CAUSA AJUIZADA EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE PORTEIRAS. SUBSTITUÍDA PROCESSUAL DOMICILIADA EM MUNICÍPIO DIVERSO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Trata-se de agravo de instrumento manejado contra a decisão que, em sede da ação civil pública, deferiu o pedido liminar para determinar a inclusão da substituída processual na central de regulação própria do Município de Porteiras para fins de submissão ao procedimento cirúrgico

indicado para o tratamento da doença que a acomete.

2 - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto ao reconhecimento da atribuição do Ministério Público em promover a defesa de direitos individuais indisponíveis, dentre os quais se insere o direito constitucional à vida e à saúde.

3 - Merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva do agravante para realização de cirurgia em pessoa residente em outro município, pois conforme noticia certidão exarada por Oficial de Justiça no processo originário, o endereço informado na petição inicial é local de residência do genitor da substituída Maria Nelucia Alves Vidal, que por sua vez informou por telefone residir e exercer atividade laboral no Município de Brejo Santo, restando evidenciado o estabelecimento do seu domicílio nessa localidade.

4 - Não obstante a solidariedade consagrada pela Constituição Federal em seu art. 196 indicar a legitimidade dos entes federados para figurar no polo passivo das ações que visam o fornecimento de medicamentos e tratamentos médico-cirúrgicos pelo Sistema Único de Saúde, há de se considerar que compete a cada Município a responsabilidade de proporcionar tratamento de saúde em benefício das pessoas residentes no âmbito de seus limites territoriais.

5 - Uma vez configurada a ilegitimidade passiva do Município de Porteiras, impõe-se extinção da ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC.

6 - Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJCE, AI nº 0624378-07.2015.8.06.0000, Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 30/11/2015).

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. TRATAMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA.

Ausência de pertinência subjetiva pelo Município de São José do Rio Preto. Objeto da ação. Obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia para reconstrução do pé do autor. Autor residente em outro Município. Dever do ente federado não compreende o fornecimento de tratamento cirúrgico complexo em favor de pessoa não residente dentro de seus limites territoriais. Hospital de Base sujeito à gestão estadual e não municipal. TRATAMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Ausência de pertinência subjetiva do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Entidade civil de direito privado. Não submissão ao dever estatal de garantir a assistência à saúde da população nos termos previstos no art. 196 da Constituição Federal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-SP - APL: 00064863420148260576, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 19/08/2015, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2015).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNICA DE PACIENTE PARA HOSPITAL ESPECIALIZADO - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PELO SUS - ILEGITIMIDADE DOS MUNICÍPIOS DE TEÓFILO OTONI E BELO HORIZONTE -
DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM OUTRA LOCALIDADE
- DIREITO À SAÚDE - HONORÁRIOS - EQUIDADE - POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O col. Supremo Tribunal Federal, em 06/05/2015, quando do julgamento do RE nº 855.178, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol de deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados" . Não obstante, conforme disposto em sede de Embargos de Declaração, incumbe à autoridade judicial observar a repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação. É parte ilegítima para figurar no polo passivo Município diverso daquele onde reside a parte autora - Demonstrada nos autos a necessidade de transferência do paciente para hospital que tem recursos técnicos para o tratamento necessitado, deve-se confirmar a sentença que condenou o Estado a realiza-la na forma indicada pelo profissional da saúde - Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos/insumos, cirurgias e/ou transferências hospitalares, o objeto que, na realidade, se pretende alcançar é o direito à saúde, bem jurídico de proveito econômico inestimável. Em sendo assim, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, deve-se observar o que prevê o art. 85, § 8º, do CPC/15 .

(TJ-MG - Ap Cível: 50776497520228130024, Relator.: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024).

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço e voto pelo provimento do Agravo de Instrumento
, para:

1.

Reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Barcarena, determinando a sua exclusão do polo passivo da Ação Civil Pública nº 0803018-34.2025.8.14.0008;

2.

Ratificar o efeito suspensivo anteriormente concedido, com a recomendação ao juízo de origem para que, de imediato, proceda à inclusão do Município de Mojú, garantindo a continuidade do atendimento emergencial à criança Théo Campos da Cruz, sem solução de continuidade no tratamento de saúde.

É como voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

Belém, 12/12/2025